Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-06.2016.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000797-06.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AUTO DE INSPEÇÃO – PROVA TÉCNICA VÁLIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

2. Se no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1000797-06.2016.8.11.0037, que, por unanimidade, deu provimento a ambos recursos, anulando o auto de infração n. 104325 e restabelecendo a exigência do auto de infração n. 105715.

Em suas razões recursais, alega a parte embargante que há contradição no acórdão, ao argumento que no auto de infração não houve a realização de laudo, não se sustentando o argumento de que há prova necessária para a constatação da suposta infração ambiental.

Defende que “
resta comprovada a inexistência de laudo técnico conclusivo, bem como quaisquer elementos a comprovar o suposto dano ambiental, em absoluta dissonância com o diploma normativo
” e que há “
contradição entre o acórdão proferido e os documentos juntados aos autos
”.

Ao final, requer o acolhimento do recurso para eliminar a contradição indicada, bem como para reconhecer a nulidade do auto de infração n. 105715.

Sem contrarrazões (id. 200770667).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1000797-06.2016.8.11.0037, que deu provimento a ambos recursos, anulando o auto de infração n. 104325 e restabelecendo a exigência do auto de infração n. 105715.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Em síntese, a parte embargante aduz que houve contradição entre o acórdão proferido e os documentos juntados aos autos, sob o argumento de que o auto de infração não possui laudo técnico conclusivo a respeito da existência da infração ambiental.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão
,
em relação ao auto de infração n. 105715, consta a avaliação
in loco
do dano ambiental, ocorrendo notificação para que fosse regularizada a situação dos resíduos domésticos à margem das rodovias e, em razão do descumprimento, houve a lavratura do auto de infração e imposição de penalidade,
in verbis
:

“No tocante à insurgência do Estado de Mato Grosso, no ato de lavratura do auto de infração n. 105715, houve a produção dos autos de inspeção n. 114107 e 110170 (id. 90115558, p. 03/04).

Nessa perspectiva, tenho que houve a produção da prova necessária para a constatação da infração ambiental, uma vez que foram produzidos os elementos técnicos para demonstrar a conduta lesiva e a quantificação dos danos ambientais.

Em que pese não seja utilizado a terminologia “laudo técnico”, consta a avaliação in loco do dano ambiental, ocorrendo inicialmente a notificação n. 107266 para que fossem recolhidos os resíduos domésticos às margens da Rodovia MT – 130 KM e posterior a constatação do descumprimento, conforme verificado no auto de infração n. 114107, em que os fiscais constaram a presença de “depósitos de restos de construção (entulho), restos de árvores, lixo domésticos e utensílios domésticos, na margem direita da rodovia MT – 130 sentido de Paranatinga, perímetro urbano”.

Nesse sentido, sobre a validade da prova do auto de inspeção tem-se posicionado este Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento ultra ou extra petita.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

3. Em razão da gravidade da infração ambiental praticada, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos ao meio ambiente.

4. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

5. O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

6. Recurso provido em parte, tão somente para readequar o valor do dano moral ambiental. (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEPÓSITO DE AVES EM PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DIRETAMENTE NO SOLO – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E EMITIDO A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL NO LOCAL – EXTENSÃO DO DANO – NÃO DEMONSTRADA – PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA, MULTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXCLUSÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

O Auto de Infração e o Auto de Inspeção, lavrados por servidores da SEMA/MT, são provas de que houve o depósito de aves em processo de decomposição, diretamente no solo, pela empresa Recorrente.

O laudo técnico, apresentado pela empresa Agravante, por ser sido produzido de forma unilateral e a seu pedido, não é prova incontestável da inexistência de dano ambiental no local, sendo necessária a realização da prova pericial, na ação de base.

Em vista da ausência de demonstração da extensão do dano, ou até mesmo a sua existência, bem assim a adoção de medidas preventivas e reparadoras, realizadas pela empresa Recorrente, devem ser excluídos da decisão recorrida o prazo assinalado para a recuperação da área e a multa imposta.

A ausência de fundamentação, quanto à inversão do ônus da prova, implica sua exclusão do decisum impugnado. (N.U 1009033-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE CARVÃO VEGETAL – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA SEMA – EMISSÃO DE AUTOS DE INSPEÇÃO, AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE DEPÓSITO, TERMO DE APREENSÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – LEGALIDADE - CC-SEMA BLOQUEADO E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL SEM LICENÇA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PERPETRADO PELA AUTORIDADE COATORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A empresa requerente trabalha com comercialização de carvão vegetal, a qual foi fiscalizada pelos agentes da Secretaria do Meio Ambiente e devidamente autuada por estar realizando o armazenamento/comércio sem o devido licenciamento, sendo que, mesmo a empresa obtendo o certificado de regularidade não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, além de estar com o CC-SEMA bloqueado, logo, se mostra adequada a emissão dos autos de inspeção e infração; termos de depósito, apreensão e embargo/interdição do estabelecimento comercial, em razão do descumprimento das normas ambientais aplicáveis ao caso epigrafado, de modo que, a sentença que julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança é medida que se impõe.

2.Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 0000073-78.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO APONTADO COMO COATOR - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO MULTA AMBIENTAL POR QUEIMADA EM PROPRIEDADE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES VERIFICÁVEIS DE PLANO – INTIMAÇÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO –CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE DEPENDE DA PRÉVIA ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO IMPETRADO DESPROVIDO – AUTO DE INSPEÇÃO QUE CONTÉM A ÁREA ATINGIDA PELO FOGO – MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL POR HECTARE QUEIMADO - DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO – SUFICIÊNCIA DO AUTO DE INSPEÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA. A prescrição intercorrente no processo administrativo decorrente de infração ambiental somente passou a ser disciplina com o Decreto 6.514/2008 e a decisão do processo administrativo foi prolatada em agosto de 2007, não podendo referido dispositivo retroagir. A intimação feita por edital foi precedida de envio de intimação para o procurador regularmente constituído, que restou frustrada. Inexistência de nulidade. A autoria da infração não é matéria a ser discutida em mandado de segurança, que não admite dilação probatória, como também a responsabilidade por dano ambiental é objetiva. As alegações para a pretensão de ver declarada a nulidade do auto de infração, do processo administrativo, da decisão administrativa dependem de dilação probatória, não permitida na estreita via do mandado de segurança. O ato apontado como coator é o envio da intimação para o pagamento da multa ambiental. Não havendo a prévia anulação do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa, não configura ilegalidade o ato de intimação para pagamento. Afastada pela decisão administrativa a responsabilidade por dano, na modalidade poluição, somente foi aplicada a multa, pelo valor mínimo por hectare, relativa aos hectares atingidos pelo fogo. A área atingida pelo fogo está delimitada no auto de inspeção, não havendo que se exigir laudo técnico. (N.U 0000176-27.2012.8.11.0082, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

Logo, deve ser mantida a higidez do auto de infração n. 105715.” (id. 190332679) (g.n.)

Como se vê, o raciocínio é lógico e conclusivo trazido na fundamentação, inexistindo qualquer incongruência entre os pontos, uma vez que do acórdão depreende-se que o auto de inspeção se trata de prova técnica apta a comprovar a infração ambiental.

Percebe-se que o acórdão exarou claramente a razão pela qual o auto de infração é exigível, inexistindo o vício alegado, uma vez que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos ou os argumentos debatidos
.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp: 1980234 RS 2022/0001400-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024